Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. O enunciado da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Não tendo havido a interrupção da prescrição, uma vez que as situações descritas pelo exequente não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, reconhece-se que a pretensão deduzida pelo recorrente encontra-se prescrita.